Tribunal: STF
Processo: HC 239178
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  VERBAS SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2024, por Diogo Guimarães, advogado, em benefício de Polyana Horta Pereira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2024, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.000.925/RS.



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração ter sido a paciente condenada, em 11.5.2018, pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Federal de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5000145-98.2015.4.04.7112) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 288 e 333 do Código Penal (associação criminosa e corrupção ativa, respectivamente). Tem-se na denúncia:



    “Fato 1 - Crime de responsabilidade. Negar execução à lei municipal - Artigo 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67.



    O denunciado MARCOS ANTÔNIO RONCHETTI, que exerceu duas gestões como Prefeito Municipal de Canoas (1/1/2001 a 31/12/2004 e 1/1/2005 a 31/12/2008), juntamente com os então Secretários Municipais FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FRAGA e MARCOS ANTÔNIO GIACOMAZZI ZANDONAI, negou execução à lei municipal ao determinar a terceirização do fornecimento da alimentação escolar, em total afronta à norma aprovada pela Câmara Municipal.



    Em 11/1/2005, o denunciado MARCOS RONCHETTI aprovou o Edital de Concorrência nº 3/2005 (que resultou na contratação da empresa SP Alimentação e Serviços Ltda. para o fornecimento de merenda escolar). Tal contratação teria vigência inicial de 12 meses, no montante de R$ 8.308.000,00 (oito milhões, trezentos e oito mil reais).



    Ao aprovar o edital acima referido, que instituiu o sistema de terceirização da merenda escolar, o Prefeito Municipal afrontou o determinado no Plano Plurianual do Município de Canoas, aprovado através da Lei Municipal nº 4.552/2001, que determinava claramente providências relativas à continuidade do fornecimento direto da alimentação escolar.



    Nesse aspecto cabe referir que, nos preparativos dessa contratação irregular, em 28/12/2004, o denunciado MARCOS ZANDONAI, então Secretário de Educação do Município de Canoas, foi quem despachou a ‘folha de encaminhamento’ ao ‘GP/SG’ (gabinete do Prefeito/Secretaria de Governo), dirigida ao ‘Senhor Secretário’ (o titular da pasta era FRANCISCO FRAGA), (...)



    Assim, é evidente que o então Prefeito MARCOS RONCHETTI, juntamente com os secretários MARCOS ZANDONAI e CHICO FRAGA, sem mais explicações além de um sucinto pedido de contratação (que tramitou em tempo recorde), negou execução à lei municipal existente, ao simplesmente decidir pela terceirização da merenda escolar. (...)



    FATO 4 - Corrupção ativa – Artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal.



    As investigações policiais, aliadas aos elementos já colhidos e utilizados na ação civil nº 2007.71.12.005828-4, comprovam que os denunciados ELOIZO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, VILSON DO NASCIMENTO (atuando na posição de comando da empresa), CARLOS ROBERTO MEDINA, ESTÉLVIO SCHUNCK, GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS, POLYANA HORTA PEREIRA e CIBELE CRISTINA DOS SANTOS (atuando como representantes da empresa em atividades ilícitas) ofereceram – e entregaram – vantagens indevidas (valores em dinheiro) aos então servidores de Canoas MARCOS RONCHETTI (Prefeito), FRANCISCO FRAGA (secretário de governo) e MARCOS ZANDONAI (secretário de educação), com a finalidade de 
determiná-los a praticar atos de ofício com infração de dever funcional (contratação ilegal e fraudada e manutenção do contrato, apesar de todas as ilicitudes envolvidas) e omitir-se frente à necessidade de correções do contrato e sua execução. Tudo relacionado à licitação para terceirização do fornecimento da merenda escolar no Município de Canoas e posterior contratação e execução do ajuste, conforme amplamente descrito acima.



    Todas as ilegalidades havidas na contratação da empresa SP Alimentação e Serviços para fornecimento da merenda escolar em Canoas, bem assim na posterior execução do contrato administrativo – descritas em detalhes acima – indicam claramente a existência de um acerto inicial entre os representantes da empresa contratada (denunciados ELOIZO DURAES, VALMIR DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO, sócios-gerentes da empresa, além de CARLOS MEDINA, atuante na tarefa de aliciamento) e os então administradores de Canoas responsáveis pela decisão de terceirização e atos posteriores relacionados a esse ajuste (MARCOS RONCHETTI, FRANCISCO FRAGA e MARCOS ZANDONAI).



    A constatação da existência de um acerto – e todos os elementos coligem para essa conclusão – é claro indicativo inicial da existência de pagamento de propina aos agentes públicos. Ora, a vantagem econômica indevida é integrante natural desses acordos clandestinos, em que uma empresa é contratada mediante licitação dirigida (fraudada) e posteriormente beneficiada com pagamentos superfaturados e leniência administrativa diante da execução viciada do contrato.



    Fixado esse claro indicativo inicial, as investigações havidas evidenciaram, por meio de testemunhas, o oferecimento e pagamento de vantagem indevida pelo denunciado CARLOS ROBERTO MEDINA – agindo a mando dos sócios-gerentes da empresa SP Alimentação, ELOIZO DURÃES, VALMIR DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO – ao então prefeito MARCOS RONCHETTI. (…)



    Em outro claro indicativo da relação íntima entre os representantes da SP Alimentação e os então administradores de Canoas, resta evidente nas conversas interceptadas que a denunciada POLYANA HORTA PEREIRA, extrapolando suas funções de advogada da empresa SP Alimentação, preparou petição a ser assinada pelo procurador do Município de Canoas – em que se buscava a suspensão da liminar concedida pela Vara Federal de Canoas e, portanto, a retomada do fornecimento pela contratada.



    Em síntese, a denunciada POLYANA – de modo ilegal e clandestino, porque sem qualquer titulação legal para tanto – prestou-se a atuar como defensora do Município de Canoas perante a Justiça Federal (sob orientações do denunciado ELOIZO DURAES). Nessa empreitada atuaram ativamente em defesa dos interesses da SP Alimentação os denunciados FRANCISCO FRAGA e MARCOS ZANDONAI. (…)



    Essa gama de intensos contatos – incluindo reuniões clandestinas – entre os denunciados MARCOS ZANDONAI e FRANCISCO FRAGA, de parte do Município, e ELOIZO DURAES, ESTELVIO SCHUNCK, POLYANA HORTA e GENIVALDO MARQUES, de parte da empresa SP Alimentação, que por si sós nada comprovariam em relação à corrupção dos agentes públicos, servem como importantes elementos indiciários quando analisadas em conjunto com as demais provas da conduta criminosa a seguir descrita – pois, como já dito, evidenciam o contexto de intimidade e favorecimento em que se desenrolou a terceirização da merenda escolar em Canoas. (...)



    Deve ser ressaltado ainda que as vantagens indevidas pagas pela empresa SP Alimentação aos ex-administradores de Canoas (ora denunciados) resultaram efetivamente em prática de atos com infração de dever funcional (especialmente a estrita legalidade), como se observa na descrição fática já feita acima sobre a fraude na licitação (e posterior contratação) e na atuação para manutenção desse contrato de terceirização, mesmo cientes os então administradores de todas as ilegalidades. (…)



    FATO 6 - Formação de quadrilha - Artigo 288 do CP



    Os eventos criminosos acima descritos, especialmente os FATOS 2, 3, 4 e 5, evidenciam a existência de associação criminosa estável composta pelos então dirigentes da empresa SP Alimentação (ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO), representantes dessa empresa que atuavam na parte operacional do esquema ilícito (ESTÉLVIO SCHUNCK, GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS e POLYANA HORTA PEREIRA) e os então administradores do Município de Canoas/RS (MARCOS ANTÔNIO RONCHETTI, FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FRAGA e MARCOS ANTÔNIO GIACOMAZZI ZANDONAI), com a finalidade de cometer crimes em detrimento da administração pública (com prejuízos financeiros reflexos no patrimônio da União e do referido município).



    Com efeito, a associação criminosa permaneceu pelo menos no período de janeiro a maio de 2008, durante o qual o monitoramento das conversas telefônicas de integrantes da quadrilha (mediante autorização judicial, já referida acima) permitiu verificar os intensos contatos, negociações, ajustes e condutas ativas de cada um, concertadamente, para manter em execução o contrato fraudado (e repleto de ilicitudes) da terceirização da merenda escolar de Canoas, mediante pagamento de propina aos agentes públicos corruptos (MARCOS RONCHETTI, FRANCISCO FRAGA e MARCOS ZANDONAI), tudo em conformidade com as condições de tempo, local e execução já detalhadamente descritas nos FATOS 2, 3, 4 e 5 dessa denúncia” (fls. 9-14, e-doc. 5; fls. 10-19, e-doc. 9; fls. 2-18, 
e-doc. 10).



    3. Em 13.11.2019, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, negou provimento aos apelos defensivos e concedeu habeas corpus de ofício para extinguir a punibilidade de todos os réus em relação aos crimes do inc. I do art. 1º do Decreto-Lei 
n. 201/1967 e art. 288 do Código Penal. Em consequência, a pena privativa de liberdade imposta à paciente foi redimensionada para quatro anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. OPERAÇÃO SOLIDÁRIA. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. ARTIGOS 317, 333 E 288 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRIMES.



    1. É claro o interesse da União no feito, haja vista se tratar de verba proveniente de convênio federal, nos termos do que dispõe a Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, oportunizando aos réus o exercício à ampla defesa e ao contraditório.



    3. Não se verificam as apontadas nulidades nas interceptações telefônicas, cujo procedimento seguiu estritamente ao comando legal.



    4. Materialidade, autoria e dolo dos crimes imputados devidamente demonstrados nos autos, em especial pela prova testemunhal e pelos diálogos interceptados.



    5. Prescrição dos crimes previstos nos artigos 1º, I, do 
Decreto-Lei 201/67 e do artigo 288 do Código Penal.



    6. Apelação criminal do Ministério Público Federal parcialmente provida e improvidas as apelações criminais das defesas. Concessão de habeas corpus de ofício para reconhecimento da prescrição em relação aos crimes dos artigos 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 e 288 do Código Penal” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região). 



    Em 29.1.2020, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os embargos opostos contra o acórdão pelo qual julgados os recursos de apelação.



    4. A defesa da paciente interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Em 13.8.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    O Recurso Especial n. 2.000.925/RS, inerposto pela defesa da paciente, foi desprovido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2024. Contra essa decisão sobreveio agravo regimental, com julgamento designado para a sessão virtual da Quinta Turma, com início previsto em 19.3.2024 e término em 25.3.2024. 



    5. Essa última decisão também é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que a defesa da paciente, “desde a primeira instância[,] arguiu incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar demanda criminal, ao fundamento de que a verba do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar) destinada à merenda escolar integrava o patrimônio do município de Canoas/RS e que à União atuava na relação apenas como mera repassadora da verba, o que afastava a competência da Justiça Federal nos moldes da Súmula 209/STJ” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o constrangimento ilegal na espécie se dá pelo fato de a Paciente ter sido processada, julgada e condenada por Justiça, Juízo e Juiz absolutamente incompetentes em detrimento dos princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal (...)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a competência para processar e julgar feitos relacionados a irregularidades na utilização de verbas de fundos federais repassadas pela união a entes federados têm sido dirimida pelo Judiciário ao enfoque das Súmulas 208 e 209 do STJ cujos verbetes exaram: Súmula 208. ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal’; Súmula 209. ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que o caso dos autos amolda-se à Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Afirma que “a gestão dos recursos repassados por meio do Fundef compete aos órgãos responsáveis pela Educação, no âmbito dos respectivos entes governamentais, ou seja, aos Estados e Municípios que receberam as verbas” (fl.6, e-doc. 1).



    Argumenta que “os recursos para merenda escolar são automaticamente transferidos para os Municípios e por isso, não podem ser considerados recursos do patrimônio federal, não cabendo ser realizada a fiscalização da União, por inteligência do parágrafo único do art. 70 da CF/88” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “as verbas repassadas pelo FNDE para merenda escolar integraram respectivo patrimônio municipal, razão pela qual a ação penal na qual a Paciente foi condenada desde o início deveria ter sido julgada pela Justiça Estadual, jamais pela Federal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Registra que, depois da interposição do respectivo recurso especial contra o acórdão do Tribunal Regional Federal que ratificou a condenação da paciente, “a mesma 3ª Turma do TRF4 que rechaçou a tese da Paciente de incompetência absoluta da Justiça Federal aviada na apelação criminal, ao deliberar num recurso interposto em ação popular que discutia exatamente a verba do FNDE destinada à merenda escolar, repassada também ao município de Canoas/RS, proferiu acórdão Apelação n. 50161763320144047112, de relatoria da i. Des. Vânia Hack de Almeira refluindo entendimento sobre tema” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Reitera que “a jurisprudência do Eg. STJ é assente no sentido de que, após transferidas, as verbas do FNDE incorporam ao patrimônio do Município beneficiário, atraindo a incidência da Súmula 209 do STJ, cujo verbete determina: ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’’ (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto pede e requer: (...)



    c) Concessão de liminar inaudita altera parte para determinar a imediata sustação do julgamento do AgRg no REsp n. 2.000.925/RS (2022/0132841-5) e suspensão do respectivo REsp 2.000.925/RS (2022/0132841-5), até sobrevenha decisão definitiva neste remédio heroico; (...) 



    f) Concessão de ordem de Habeas Corpus com espeque nos incisos LVIII e LVXIII, art. 5º da CF/88, para reconhecer e declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal nº 5000145-98.2015.4.04.7112/RS, na qual a Paciente foi condenada, sob pena violação dos princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal, decretando-se de consequência a nulidade de todos os atos decisórios na forma art. 567/CPP, inclusive do que recebeu a denúncia, excluindo possibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente sustentada pela própria autoridade coatora no AREsp n. 2.263.517, vez que desde o oferecimento da denúncia já era caso de que deveria tramitar na Justiça Estadual e não na Federal, daí porque não submeter à ratificação do juízo competente os atos anulados, sem prejuízos da concessão de ordem de ofício na forma do art. 654/CPP” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2024, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.000.925/RS. 



    Contra essa decisão a defesa interpôs o respectivo agravo regimental, com julgamento designado para a sessão virtual da Quinta Turma, com início previsto para 19.3.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    7. Ademais, a matéria está sub judice, como pedido pela parte no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo-se sobreposição indevida de julgamentos.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 5000145-98.2015.4.04.7112, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região afastou a preliminar de incompetência da Justiça Federal, apontada pela defesa da paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    “1. Preliminares 



    1.1. Incompetência da Justiça Federal e ilegitimidade do Ministério Público Federal. 



    A alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito foi objeto do recurso de apelação da ré Polyana e também da petição interposta por Marcos Zandonai no dia de ontem (evento 109).



    A competência da Justiça Federal em matéria penal vem delineada na Constituição Federal, art. 109, IV, assim dispõe: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; [...]



    Rejeito a alegação de incompetência da Justiça Federal, porquanto é claro o interesse da União no feito, haja vista se tratar de verba sujeita à fiscalização por órgão federal, nos termos do que dispõe a Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal’. 



    No caso em exame as verbas sujeitavam-se à fiscalização do TCU. O fato do Tribunal de Contas da União ter concluído que não houve superfaturamento ou sobrepreço na execução do contrato não retira a competência federal para julgamento, na esfera criminal, dos crimes que foram atribuídos na denúncia aos gestores do contrato, especialmente porque as instâncias administrativa e penal não se comunicam. 



    Afasto, assim, a alegação de incompetência da Justiça Federal e de ilegitimidade do Ministério Público Federal” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    10. No julgamento do Recuso Especial n. 2.000.295/RS, o Superior Tribunal de Justiça também rejeitou a arguição de nulidade decorrente da alegada incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, mantendo as conclusões das instâncias ordinárias. Estes os fundamentos da decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Sobre a incompetência da Justiça Federal e ilegitimidade do MPF, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO rejeitou a preliminar nos seguintes termos do voto do relator: (…)



    Extrai-se dos autos que as condutas em apuração relacionavam-se à aplicação de recursos advindos do PNAE/FNDE, destinados ao pagamento de alimentos a serem utilizados na preparação de merenda escolar, com fiscalização do TCU, circunstância que atrai o interesse da União, nos termos da Súmula n. 208/STJ. A conclusão do TCU quanto ao não superfaturamento ou sobrepreço na execução do contrato não retira a competência federal para julgamento. 



    No mesmo sentido, cito precedentes desta Corte: (…)



    Acresça-se que o TRF da 4ª Região já teve oportunidade de assentar a competência federal para o processo e julgamento do presente feito no bojo da ação civil de improbidade administrativa, proposta em 6/12/2007, quanto aos mesmos fatos (fl. 12). O fato de a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal é mais um elemento para firmar a competência na Justiça Federal. Nesse sentido: (...)” (fls. 10-13, 
e-doc. 4).



    11. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que “o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal” (RE n. 1.458.824/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31.10.2023). No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE n. 669.952-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.10.2016).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 940.871-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 767.501-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal. 



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002). 



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 
n. 464.621, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 21.11.2008).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal em questão, afastando as premissas fixadas por aqueles órgãos julgadores, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELEMENTOS INDICADORES DE DESVIOS DE RECURSOS DA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Existência de elementos indicadores de desvios de recursos da União suficientes para atrair a competência da Justiça Federal na fase investigativa. 



    3. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático-probatório. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.775-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE A LICITAÇÃO, PECULATO, UTILIZAÇÃO IN